Tribunal: STF
Processo: HC 123024
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento de recurso interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 



    2. O especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente. 



    3. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida.